Tribunal: TJMT
Processo: 1036727-23.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036727-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IRISMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.046.715-25 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1036727-23.2021.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: OI S.A.

RECORRIDO: IRISMA PEREIRA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PORTABILIDADE DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE – SERVIÇO NÃO PRESTRADO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INAPLICAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA – DEVE DE INDENIZAR CONFIRMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não é devida a multa por quebra de fidelização quando a resilição contratual decorre de culpa da prestadora do serviço concedido.

A negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice” (R$ 622,72)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da negativação do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta pendência financeira, decorrente de multa de fidelização e faturas residuais, em virtude do encerramento prematuro da relação contratual, mesmo após o cancelamento do plano de internet.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência de prova do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. Segundo revelam os autos, foi estipulada multa pecuniária por eventual quebra do contrato pela parte recorrida, antes do decurso do prazo contratual estipulado, cláusula contratual que, a meu ver, não se mostra abusiva, embora se trate de contrato de adesão, eis que, as vantagens contratuais para o consumidor são significativas.

Sobre o tema em decote, a jurisprudência ruma nesse sentido, senão vejamos;

TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do Processo: 1.0040.05.031342-4/002(2)

Relator: FERNANDO CALDEIRA BRANT

Data de Julgamento: 25/03/2009

Data de Publicação: 15/04/2009

Comarca: ARAXÁ

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - LEGALIDADE.
A cláusula de fidelização constante de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel não é abusiva, tratando-se, na verdade, de cláusula penal permitida pelo ordenamento jurídico e desde que não gere desproporcionalidade à relação de consumo, observando parâmetros razoáveis dos contratos desta natureza, ou ainda seja tendente a burlar a lei impondo ônus excessivo à parte contratante.

Ocorre que, no caso em testilha, o pedido de isenção da referida obrigação constante no contrato de telefonia, vem sustentado na assertiva de descumprimento contratual da parte recorrente, notadamente, em relação aos serviços oferecidos à recorrida.

Ademais que, ao contrário do que alega a empresa recorrente, a recorrida solicitou a rescisão do contrato de telefonia administrativamente, com a isenção do pagamento da multa de fidelização gerada com a quebra da relação comercial, face à má execução contratual pela recorrente.

Desse modo, tenho que deve ser confirmado o feito da rescisão contratual, por quebra de obrigação pela parte recorrente e, por isso, não se revela juridicamente cabível admitir a imposição, à parte recorrida, da multa por fidelização, pena de validar uma excessiva desvantagem entre os figurantes da relação consumerista.

A respeito, destaco recente decisão deste Colendo Colegiado Recursal, assim ementada:

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 3351/2009 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA

Número do Protocolo :
3351/ 2009

Data de Julgamento : 26-06-2009

E M E N T A
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÍVIDA – DANOS MORAIS – TELEFONIA CELULAR - LIGAÇÕES COBRADAS EM EXCESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA POR PARTE DA RECLAMADA – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DA LINHA – COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – INCLUSÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Indevida a cobrança de valor inserido exorbitantemente em fatura telefônica, se não comprovada a responsabilidade do reclamante pelo valor lançado e nem evidenciado a efetiva utilização dos serviços no importe exigido.

A má-prestação de serviços que autoriza o consumidor a ter o contrato descumprido pela fornecedora, não autoriza a cobrança de multa contratual relativa à cláusula de fidelização.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.

Configura-se o dano moral decorrente da má prestação dos serviços e pelo lançamento da dívida em cadastro de restrição ao crédito, não necessitando da prova, em razão do seu caráter in re ipsa.

Valor da indenização fixado com prudência, em face da análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem como da repercussão do dano.

Dessa maneira, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrente, diante do indevido apontamento do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de multa contratual relativa à cláusula de fidelização.

2.

Ausência de prova do alegado dano moral.

Assim sendo, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais,
da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, eis que, por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.

Combate o Valor Indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022